Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I - CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Autora nega contratação de empréstimo consignado junto ao réu. Alegação de fraude. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do contrato e determinando a restituição simples dos valores descontados, além da indenização por danos morais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude em contratação de empréstimo consignado.
2. Possibilidade de afastamento da responsabilidade do banco por ausência de culpa ou rompimento do nexo causal.
3. Dever de restituição dos valores descontados e configuração do dano moral.
III - RAZÕES DE DECIDIR
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados no fornecimento de serviços defeituosos, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
3. Ônus da prova do fornecedor quanto à regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.
4. Incontroversa a inexistência de autorização da parte autora para a contratação do empréstimo consignado, configurando falha na segurança dos serviços bancários.
5. Fraude evidenciada pela ausência de movimentação bancária correspondente ao depósito do empréstimo, falha na validação do contrato via selfie e geolocalização duvidosa.
6. Configuração do dano moral pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora, com ofensa à dignidade e ao mínimo existencial.
7. Inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco que justificasse a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Precedentes do Tribunal confirmando a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos similares.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.
Tese: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, sendo inexigível a cobrança de valores decorrentes de contratação não comprovadamente realizada pelo consumidor.